Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706762-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRIGORIFICO JK LTDA - ME, CLEBER CLEY MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor de FRIGORIFICO JK LTDA – ME E CLEBER CLEY MOREIRA (processo no 0722922-52.2019.8.07.0003), indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte do segundo executado (ID 115664831). Nas razões (ID 33216399), o agravante defende, em suma, ser incumbência do juiz a adoção de todas as medidas possíveis e necessárias à garantia da efetividade do processo, sobretudo quando esgotados os meios tradicionais para alcançar o cumprimento da obrigação. Segundo o recorrente, a execução não deve se limitar às medidas de constrição patrimonial; afirma ser necessária a atuação judicial para trazer os devedores aos autos e incentivá-los ao pagamento da dívida. Assevera que a medida pleiteada não viola os preceitos constitucionais, pois não representa efetiva limitação do direito de locomoção. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma do decisum, para que seja autorizada a suspensão da CNH e do passaporte do agravado. Preparo efetuado (ID 33216401). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e do passaporte de um dos executados/agravados. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presentes tais pressupostos. As providências requeridas (suspensão da CNH e do passaporte), não obstante defendidas por parte da doutrina, emergem desproporcionais. Ainda que se admita o uso de medidas atípicas para cumprimento forçado, é preciso equilibrá-los com as liberdades individuais e o direito de ir vir, constitucionalmente consagrados. Ademais, não se constata, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim de justificar a medida pleiteada. O juízo singular concedeu ao credor prazo para indicação de bens passíveis de penhora e, como consequência à inobservância do comando, apontou o mero arquivamento do feito. Assim, a questão pode ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Aos recorridos, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator